Tribunal: TJSP
Processo: 2087384-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Determinação de exclusão de coexecutada do polo passivo da execução, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva desta pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial interposto contra o acórdão de apelação proferida no processo de conhecimento. Inconformismo da coexecutada, que almeja seja a execução declarada

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Determinação de exclusão de coexecutada do polo passivo da execução, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva desta pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial interposto contra o acórdão de apelação proferida no processo de conhecimento. Inconformismo da coexecutada, que almeja seja a execução declarada extinta com relação a si, condenando-se a exequente à verba honorária sucumbencial. Acolhimento. Modificação parcial superveniente da sentença do processo de conhecimento que torna sem efeito a execução provisória outrora iniciada relativamente à codevedora cuja ilegitimidade passiva fora reconhecida. Art. 520, III, do Código de Processo Civil. Extinção parcial do cumprimento provisório com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Imperiosa a fixação de honorários advocatícios. Regra do art. 85, § 1o que expressamente também se aplica ao cumprimento provisório de sentença. Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000454982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2087384-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BLUE
TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S.A., é agravada MARIA CRISTINA
OMETTO PAVAN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E
MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2087384-06.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: MARIA CRISTINA OMETTO PAVAN
INTERESSADOS: ÁRVORE AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, PARINTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA E
GIGANTE IMÓVEIS LTDA
COMARCA: SÃO CARLOS
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Determinação de exclusão de coexecutada do
polo passivo da execução, em razão do reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva desta pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial interposto contra o
acórdão
de
apelação
proferida
no
processo
de
conhecimento. Inconformismo da coexecutada, que almeja
seja a execução declarada extinta com relação a si,
condenando-se a exequente à verba honorária sucumbencial. Acolhimento. Modificação parcial
superveniente da sentença do processo de conhecimento
que torna sem efeito a execução provisória outrora iniciada
relativamente à codevedora cuja ilegitimidade passiva fora
reconhecida. Art. 520, III, do Código de Processo Civil.
Extinção parcial do cumprimento provisório com fulcro no
art. 485, VI, do CPC. Imperiosa a fixação de honorários
advocatícios. Regra do art. 85, § 1o que expressamente
também se aplica ao cumprimento provisório de sentença.
Recurso provido
Voto no 16235
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Luiz
Seixas Cabral, à fl. 838 dos autos de cumprimento provisório de
sentença, que determinou a exclusão da coexecutada BLUE TREE do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
polo passivo, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
desta em julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a BLUE TREE, ora agravante, em
síntese, que não deve ser simplesmente excluído do polo passivo da
execução, devendo esta ser julgada extinta com relação a ela por
sentença, condenando-se a exequente MARIA, ora agravada, ao
pagamento de ônus sucumbencial específico.
Recurso originalmente distribuído ao D.
Desembargador Luiz Antonio Costa e redistribuído a esta Relatora por
determinação da Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 851-852).
Em
cognição
inicial,
foi
indeferida
a
antecipação de tutela recursal (fl. 856).
Contraminuta às fls. 859-863.
É o relatório.
Cuida o feito de origem deste agravo de
execução provisória (proc. 0009273-61.2017.8.26.0566) de acórdão de
apelação em ação de resolução contratual e de indenização (proc.
1018137-42.2015.8.26.0566) que condenou as rés, ÁRVORE AZUL,
GIGANTE IMÓVEIS, PARINTINS EMPREENDIMENTOS e BLUE
TREE, solidariamente, ao pagamento de quantia certa (R$ 740.000,00),
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e corrigida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP, mais
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e demais
verbas sucumbenciais.
Ocorreu que, em razão do provimento do
recurso especial no. 1.785.802-SP pelo Superior Tribunal de Justiça,
interposto contra o supramencionado acórdão exarado por este TJSP,
reconheceu-se a ilegitimidade passiva da BLUE TREE, restabelecendo-
se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que da mesma
forma decidira.
Em razão disso, determinou-se a exclusão da
BLUE TREE do polo passivo da execução provisória, medida que deu
ensejo à interposição do presente agravo. Almeja a ora agravante que
seja proferida sentença de parcial extinção da execução com relação a
si, com consequente arbitramento de verba sucumbencial própria.
Vê-se que a execução ainda é provisória, pois
ainda pendem de decisão embargos de divergência relacionados ao
recurso especial no STJ.
Estabelece o art. 520, III, do Código de
Processo Civil, que fica sem efeito a execução provisória quanto à
modificação que for supervenientemente imposta à decisão exequenda.
No caso em tela, por força do decidido pelo STJ em sede de recurso
especial, ficou sem efeito o cumprimento provisório relativamente à
BLUE TREE, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fase de conhecimento.
Ou seja, em razão da extinção do processo de
conhecimento com relação à recorrente, não pode subsistir a execução
provisória que contra ela havia se iniciado.
Ocorre que a extinção da execução somente se
efetiva com a prolação de uma sentença, conforme prevê o art. 925 do
Código de Processo Civil, dispositivo aplicável ao caso, afinal, o
cumprimento provisório reger-se-á pelas mesmas regras do definitivo
(art. 520, caput). Neste sentido, leciona Marcus Vinicius Rios
Gonçalves:
“A extinção da execução será sempre declarada por
sentença, esteja ela fundada em título judicial caso em
que a sentença porá fim ao processo sincrético, iniciado
com a fase cognitiva
ou em título extrajudicial”
(Direito Processual Civil Esquematizado, 7. Ed, São
Paulo, Saraiva, p. 825).
Logo, o correto seria que se declarasse
parcialmente extinta a execução provisória com relação à ora agravante
BLUE TREE, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
(dispositivo que se aplica supletivamente à extinção das execuções).
Por conseguinte, também há de se impor verba
honorária sucumbencial à exequente, sem prejuízo daquela relativa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo de conhecimento. Atente-se que o art. 85, § 1o, do CPC,
determina que “São devidos honorários advocatícios (...) no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo (...)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para declarar extinto o cumprimento
provisório de sentença com relação à coexecutada agravante, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a
exequente agravada ao pagamento de honorários advocatícios
específicos à fase executiva, em valor correspondente a 10% do
montante exequendo, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do código
processual civil.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora